Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-87.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Insurgência com relação ao pedido de gratuidade da justiça da parte contrária que não teria sido apreciado. Falta de interesse de agir da embargante. Parte embargada que também se insurge a respeito do tema. Sem razão. Ausência de documentos que comprovem ser a embargada merecedora da gratuidade da justiça. Rejeição do recurso, com observação.